Tribunal: CARF
Processo: 10580.900108/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900108/2014-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.685 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
HS PATRIMONIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/2011
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
MOTIVAÇÃO
DO
NÃO
RECONHECIMENTO
DO
CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, o Despacho Decisório que não
demonstra de forma clara e objetiva os motivos para o indeferimento do crédito
informado em DCOMP, não podendo ser considerado motivado o ato
administrativo que apenas afirma o crédito pleiteado não possui justificativa,
sem qualquer desenvolvimento dos motivos para o indeferimento.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARFNo11.
O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, e é o que expressa a sumula 11 deste conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900108/2014-88
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.685 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900108/2014-88

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação –
DCOMP, por meio da qual compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ,
código 2089, com débito de sua responsabilidade. O crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior do imposto.
Através de despacho emitido eletronicamente, a DRF Salvador constatou
pagamento sem saldo reconhecido para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade fazendo, em síntese, as
seguintes alegações:
- após se referir à legislação relativa à restituição/compensação, afirma que o
pagamento indevido não está vinculado à retificação de declaração, e sim, ao pagamento
espontâneo do tributo a maior que o devido diante do que determina a legislação tributária;
- recolheu o valor de R$ 31.446,58, relativo ao 3o trimestre/2010 com percentual
de 32% quando seria 8%:

- em 27/07/2011 transmitiu PER/DCOMP, em 28/07/2011 foi retificada a DCTF
referente ao 3o trimestre/2010 e, posteriormente, houve a retificação da DIPJ, indicando o valor
correto do IRPJ;
- teve, no entanto, seu crédito não reconhecido sob a alegação de não retificação
da DIPJ, cita decisão, fl. 65:
“Justificativa: NÃO RECONHECIDO O DIREITO CREDITÓRIO
Observação: O CONTRIBUINTE PLEITEIA UM DIREITO CREDITÓRIO
SOBRE UM PAGAMENTO REFERENTE AO IR LUCRO PRESUMIDO
TRIMESTRAL (CÓDIGO 2089) QUE ESTÁ DISPONÍVEL NO CONTA
CORRENTE TÃO SOMENTE PELO FATO DE QUE O DÉBITO A ELE
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.685 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900108/2014-88

CORRESPONDENTE (O IR DO TERCEIRO TRIMESTRE DO ANO BASE DE
2010), QUE FOI APURADO NA SUA DECLARAÇÃO DE IR ANO 2011, NÃO
TER SIDO CONFESSADO VIA DCTF. NÃO HÁ, PORTANTO, NO CASO,
NENHUM PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR, E NADA QUE JUSTIFIQUE
O RECONHECIMENTO DO CREDITO TRIBUTÁRIO PLEITEADO PELO
CONTRIBUINTE ATRAVÉS DA PERDECOMP NR 261674218827071113046085.”

- pede reforma da decisão e homologação da compensação pleiteada
Em sessão de 29 de janeiro de 2020 (e-fls. 69) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator entendeu descabida a alegação de que teria apurado IRPJ pelo lucro
resumido de 16% quando deve ria ter apurado por 8%, pois a própria DIPJ retificada após o
despacho decisório indica apuração pelo percentual presumido de 8% (e-fls. 72).
Apontou que “houve alteração dos valores de receitas auferidas para zerar três
dos quatro trimestres, sem qualquer justificativa e valor de Imposto de Renda Retido na Fonte
também sem a devida comprovação”.
Em seguida, demonstra que a DCTF retificadora demonstra não haver qualquer
valor de débito de IRPJ no trimestre.
Ciente da decisão de primeira instância em 25/03/2020 (e-fls. 76), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 30/08/2020 (e-fls. 77), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em síntese, apresenta o mesmo argumento de que tinha retificado a DCTF e a
DIPJ conforme a legislação vigente, estando seu crédito demonstrado.
Repisa a alegação de que havia recolhido pela alíquota presumida de lucro de 16%
e afirma que não teve acesso à DIPJ transmitida “por ter expirado o prazo de consulta e
disponibilidade dos seus arquivos”.
Apresenta alegações de decadência em vista da demora na análise do seu recurso
perante a DRJ.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.685 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900108/2014-88

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Preliminar de Prescrição Intercorrente
Em que pesem bem manejados argumentos da defesa, a questão da possibilidade
de se aplicar prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal foi pacificada por
este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes termos:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Aliás, tal instituto está previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF, Lei Federal
6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial e para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merecendo prosperar a tese levantada pelo Recorrente,
nego provimento à preliminar de prescrição suscitada.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado procedente.
A única justificativa para o não reconhecimento do crédito informado em
DCOMP consta no relatório de e-fls. 20, que abaixo reproduzimos:
“O CONTRIBUINTE PLEITEIA UM DIREITO CREDITÓRIO SOBRE UM
PAGAMENTO REFERENTE AO IR LUCRO PRESUMIDO TRIMESTRAL
(CÓDIGO 2089) QUE ESTÁ DISPONÍVEL NO CONTA CORRENTE TÃO
SOMENTE PELO FATO DE QUE O DÉBITO A ELE CORRESPONDENTE (O IR
DO TERCEIRO TRIMESTRE DO ANO BASE DE 2010), QUE FOI APURADO NA
SUA DECLARAÇÃO DE IR ANO 2011, NÃO TER SIDO CONFESSADO VIA
DCTF. NÃO HÁ, PORTANTO, NO CASO, NENHUM PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR,
E
NADA
QUE
JUSTIFIQUE
O
RECONHECIMENTO DO CREDITO TRIBUTÁRIO PLEITEADO PELO
CONTRIBUINTE ATRAVÉS DA PERDECOMP NR 261674218827071113046085”.
Grifei.
A autoridade fiscal não justifica porque entende que o valor de um recolhimento
realizado via DARF, mesmo não estando alocado a qualquer débito, e portanto disponível, não
poderia ser restituído ao contribuinte.
O texto acima demonstra apenas uma simples contrariedade ao fato da DCTF
retificadora não indicar o débito correspondente ao DARF que fundamenta a DCOMP aqui
analisada, não apresentando qualquer justificativa para o indeferimento. Não se pode admitir
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.685 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900108/2014-88

como justificativa ao indeferimento a simples afirmação de que “não há nada que justifique o
crédito”.
Seria necessário, como condição de validade do ato administrativo que não
homologou a compensação, que a autoridade fiscal tivesse demonstrado claramente porque
entendeu que a recorrente não teria direito à restituição, pois, como afirma no início do texto
acima transcrito, o pagamento está disponível pois não está vinculado a nenhum débito, em vista
da DCTF retificadora não indicar qualquer débito.
DCTF retificadora foi retificada antes do despacho decisório, a qual também não
foi objeto de análise por parte da autoridade fiscal, que não demonstrou os motivos por que uma
declaração transmitida e admitida não deveria ser aceita.
Neste sentido, esta 2a TE já apreciou uma questão semelhante:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1999
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CARACTERIZAÇÃO.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, o Despacho Decisório Eletrônico
que não demonstra de forma clara e objetiva a apuração da parcela do crédito glosada,
mediante realização de cálculos matemáticos ou meio alternativo. Processo no
10073.900336/2010-54. Seção de 01/09/2021. Relator Rafael Zedral
Portanto, diante da ausência dos motivos justificadores do ato administrativo de
não homologação, voto pela procedência do Recurso Voluntário.
Dispositivo
Ante o exposto, voto para conhecer do Recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento, devendo os presentes autos serem enviados ao arquivo.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 135
DF CARF MF
Original